Tribunal: TJMT
Processo: 1003232-19.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003232-19.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA NOGUEIRA NASCIMENTO - CPF: 814.704.281-72 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1003232-19.2016.8.11.0015

EMBARGANTE: ROSANGELA APARECIDA NOGUEIRA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SINOP

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/09/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA REDISCUSSÃO – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1026, §2o DO NCPC – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, outra conclusão não pode ter o julgador, que a apresentação dos embargos em tais condições se convola em intenção procrastinatória e protelatória, de onde, segundo a inteligência do artigo 1026, §2o do NCPC, aplicável à espécie a multa legalmente prevista.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração aviado por ROSANGELA APARECIDA NOGUEIRA contra o acórdão proferido anteriormente, aduzindo: a)Fato Novo – Ausência de Representação Processual; b)Violação da coisa julgada; c)Afastabilidade da Aplicação do TEMA 905 STJ; d)Valor de cálculo tem que ser o vencimento atual e não o vencimento inicial; e)Novo prequestionamento de violação ao artigo 5o, XXXVI da CF.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Mais um recurso de embargos de declaração totalmente desnecessário, ante a clareza solar do voto proferido, sendo meramente protelatório.

a) Da ausência de representação na apresentação da contestação.

Pois bem, como o mesmo disse, tal é fato novo e sequer foi colocado à apreciação deste relator ou de alguém nos autos, por isso nunca antes enfrentado.

Apesar de desnecessário o enfrentamento, passo à análise.

Qual o problema de ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal que criou o cargo de assessor jurídico através da ADIN 1013810-52.2017.8.11.0000?

Nenhum problema, visto que, se declarou inconstitucional a lei, e não se declarou nenhuma nulidade dos atos até então praticados sob sua égide, sendo que, em leitura do voto proferido pela relatora nenhum efeito modulador ou de anulação de atos jurídicos já praticados foram ali mencionados, sem falar que a pessoa que assinou é advogado em última instância, sem maiores problemas.

Ademais, após esse ato foram feitas substituições no feito, de advogados, tanto no ID 5583997, em data de 09/05/2018, quanto no ID 92625509 em data de 18/06/2021, ou seja, qualquer ato que precisasse ser revalidado e com a concordância do Município de Sinop, assim se fez,
sanando eventual regularidade, que, frisa-se inexistente.

E mesmo que assim existisse eventual irregularidade nesse ponto, a ação poderia ser devidamente julgada, como o foi, com a análise das matérias trazidas à baila a favor da parte embargante, questionando-se onde isto lhe aproveita?

Ademais, os atos posteriores também praticados por advogados são parte da ampla defesa, de onde teriam assumido, de qualquer forma o feito a partir de então.

Matéria totalmente irrelevante ao deslinde da causa e sem nenhuma utilidade.

b)Violação da coisa julgada (não violação da coisa julgada) e valor de cálculo vencimento inicial x vencimento atual

Como já bem dito, anteriormente, e mais do que esclarecido, tenta a parte autora ganhar mais do que lhe é de direito, essa é a verdade, criando fatos que não correspondem com a real dicção da lei e pior, com a dicção diversa do que na sentença foi devidamente decidido.

Realmente a questão acerca da base de cálculo, se seria o vencimento atual ou se o vencimento inicial, não fora trazida para análise perante a Turma Recursal, não sendo devolvida.

Mas o magistrado quando da liquidação da sentença, verificou que o autor apresentou sua conta de cálculo
FORA DA FORMA DECIDIDA NA SENTENÇA.

Assim ficou consignado na sentença
da fase de conhecimento
proferida pelo magistrado de 1o grau, acostada no ID 5583991:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (
conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01
), e o pagamento das verbas respectivas a partir de DEZEMBRO de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.”(destaquei)

Porém, houve recurso por parte da autora, de onde, o acórdão proferido por esta Turma Recursal assim ficou registrado, no ID 21468955:

“ISTO POSTO
, conheço do recurso do autor, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Reconhecer o direito da parte autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da Lei 568/99, com as alterações feitas pela Lei 663/2001,
já com PERCENTUAL ACUMULADO DE 20% na data de 16/12/2011 (2% a cada ano agregado), de onde, por direito superveniente, os demais percentuais de 2% ao ano, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI 1737 de 23/11/2012, QUE REVOGOU A LEI 568/99, ENCERRANDO O DIREITO ATÉ ENTÃO GARANTIDO;

b)
Alterar ainda a forma de execução do julgado, não sendo na forma de liquidação e sim pela mera apresentação de cálculo aritmético / execução de sentença a ser apresentado pela parte exequente / autora;

Diante do resultado do julgamento do recurso da parte autora, com o acolhimento parcial do pleito,
deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais ou ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.”

Ou seja, no cotejo entre a sentença de 1o grau e o voto proferido por este relator ficou
mais do que claro que, seria aplicado o artigo 17 da Lei 568/99, e alterações da Lei 663/2001, que falava em VENCIMENTO INICIAL
(conforme consta na parte final da sentença, inclusive com destaque pelo magistrado), bem como,
limitados tais valores das diferenças em 20% até a data de 23/11/2012, quando houve a revogação do benefício em análise.

Ou seja, inexiste em se falar em incorporação para o futuro, de onde, a pretensão do recorrente / autor é incorporação ao vencimento, o que não está correto, sendo que pela rápida verificação de sua pretensão no ID 92617141 o mesmo apresenta memória de cálculo
totalmente fora do que foi determinado na sentença e no aludido acórdão, com pretensão de 20% sobre o vencimento e ainda até o ano de 2020/2021, sendo que se a Lei foi revogada em 2012, como pretende tal façanha?

O voto anteriormente proferido é de uma clareza solar, de uma avaliação clara e certeira dos fatos, de onde, pretende a embargante que a base de cálculo seja seu vencimento atual e não o vencimento atual, como regra a lei e como decidido na sentença, que realmente transitou em julgado, e se está simplesmente a cumprir o determinado na sentença,
apenas com a limitação proferida no primeiro acórdão ainda da fase de conhecimento para a data de revogação legal desse benefício em data de 23/11/2012
.

Detalhe, esse marco temporal transitou em julgado quando houve o acolhimento parcial do primeiro recurso, na fase de conhecimento, julgado no ID 21384971 e certidão de trânsito em julgado no ID 24736466, não podendo ser alterado neste momento, como pretendeu o embargante, apresentando conta de cálculo na origem com previsão até o ano de 2021, bem como, valor de vencimento fora do previsto na lei e fora do que foi decidido na sentença.

c) Afastabilidade da Aplicação do TEMA 905 STJ

Em detida análise dos autos, realmente, na fase de decisão de origem no ID 92625504 houve ali a imposição do TEMA 905 do STJ,
porém, na decisão proferida por este relator, no ID

96143963, foi dito que teria que ser aplicado o TEMA 810 do STF, sendo que a decisão desse tema foi proferida em momento posterior à prolação da sentença, sendo de aplicação, mesmo que de ofício pelo magistrado, ante o seu caráter “
erga omnes”
, ainda mais num feito em que o pagamento não foi feito, sendo até mais benéfico ao autor / embargante, com a aplicação aos feitos ainda em andamento, como se fez anteriormente.

Digo ser mais benéfica, pois o TEMA 810 alterou a partir de 2009 até 2015 excluindo a TR e validando o IPCA-E na atualização das dívidas não tributárias, ante o seu poder de recomposição ser muito melhor, ainda mais quando o período que se pretende apontava a aplicação da TR, que lhe sereia muito pior.

A única correção que faço neste momento é em relação à parte final do acórdão do ID 96143963 é que não teria sido decidido anteriormente, como ali dito, porém,
feita a correção pela aplicação imediata do TEMA 810 do STF, apenas isso, já tendo sido afastado o TEMA 905 no voto que neste momento é objeto de embargos (constando na parte final do voto), sequer tendo interesse em qualquer questionamento.

d)Do prequestionamento de violação do artigo 5o, XXXVI da CF

Diante dos esclarecimentos acima, é mais do que óbvio que inexistiu qualquer violação da coisa julgada, sendo mera determinação judicial de devido cumprimento da sentença em seus limites, que proferida dentro da lei, juntamente com o acórdão, apenas isso, tentando a parte embargante criar direito e decisão que não existem, devidamente analisada tanto no voto anteriormente proferido, quanto no item “b” anteriormente redigido.

Por derradeiro, entendo que os embargos de declaração, na forma posta, são mais uma tentativa de trazer entraves ao feito, tentando alterar as decisões judiciais já transitadas em julgado, tanto que apresentou cálculo mais do que errado, devidamente corrigido pelo magistrado de origem, de tão gritante que era o erro de cálculo, de onde, sendo meramente protelatório e repetitivas as matérias aqui apresentadas, nos moldes do artigo 1026, §2o do NCPC, aplico ao embargante a multa de 2% sobre o valor da causa, que neste momento, será o valor encontrado de forma correta da fase de continuidade de execução a ser apresentada a memória de cálculo pelo autor, nos moldes validados.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração e no mérito
OS REJEITO
, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado, aplicando a multa pelos embargos protelatórios do artigo 1026, §2o do NCPC, em 2% sobre o valor da causa, que na fase executiva será o valor encontrado de execução pretendida de forma correta, nesta fase final do feito.

Apenas para esclarecimento e registro, visto que, o feito tem inúmeros andamentos e várias decisões, até mesmo para ajudar ao magistrado de origem na verificação das contas de cálculo, auxiliando o próprio autor embargante e ainda à municipalidade, a conta de cálculo deverá ser apresentada:

a)
Nos moldes da sentença, com base no vencimento inicial, descrito
conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01
, nos exatos moldes decididos na sentença, transitado em julgado esse ponto de longa data;

b)
Acrescida à concreção acima com o que foi decidido no acórdão do
ID 21344972
, no percentual ali determinado, no período determinado, limitada até a edição da Lei 1737/2012 que revogou a Lei 589/99, no percentual ali indicado, transitado em julgado há muito tempo;

c)
Que seja obedecido ainda ao TEMA 810 do STF, até porque o período pretendido pelo mesmo é dentro de aplicação do mencionado tema;

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021